Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem legalmente estabelecida, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, sucessivamente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o).
II. Em razão da condenação pecuniária fixada em sentença, impositivo, para a fixação dos honorários sucumbenciais, que a base de cálculo seja o valor da condenação (primeiro critério concretamente identificável), até porque não se constata valor inestimável ou irrisório do proveito econômico, e não o valor da causa, como fixado originariamente na decisão (ora revista).
III. Recurso conhecido e provido.